Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. ACLASTA. AUSÊNCIA DE NEOPLASIA OU DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
2. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde sujeita-se ao CDC (STJ, Súmula 608) e à Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.
3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704.
4. A Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, retomando seu caráter exemplificativo.
5. Exceto doença maligna e esclerose múltipla, não há (e já não havia) amparo legal para fornecimento de medicação de uso domiciliar. Plano de saúde não compreende assistência farmacológica domiciliar, salvo essas duas exceções previstas pela ANS (Lei no 9.656/1998, arts. 10, VI e 12, I, “a” e II, “g”).
6. Inviável obrigar o plano de saúde a fornecer medicamento não contratado pela cobertura da operadora enquanto não integrar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar; não houver contratação de cobertura ampliada ou negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimentos extra Rol.
7. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, principalmente, quando indevida a prestação.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.